Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DAS ARRAS. AÇÃO E RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA

1. Não restou configurado o cerceamento de defesa quando a parte, em face da decisão de indeferimento da produção de provas, deixa de interpor o recurso cabível. 1.2. No caso em exame o Juízo indeferiu a prova consubstanciada em diligência que poderia ser realizada pela parte Ré, já que não foi comprovado o impedimento para a obtenção do documento pretendido, e, para tanto, concedeu à parte o prazo de 30 (trinta) dias. Preliminar não acolhida.

2. O inadimplemento contratual é disciplinado pelos arts. 389 -420, do Código Civil, os quais contemplam a teoria da mora, decorrente do inadimplemento absoluto ou relativo, e suas consequências jurídicas, dentre elas as arras. 2.2. Verificada a existência do ilícito contratual, qual seja a inexecução do contrato, a causa, a razão do inadimplemento, deve ser imputável a alguém, sobretudo quando questionado os efeitos do descumprimento da obrigação, a exemplo da possibilidade de retenção das arras. 2.3. Em razão do comportamento contrário ao pactuado, a parte Ré fica suscetível às consequências jurídicas dos seus atos, conforme postulação apresentada na inicial.

3. No caso em análise houve o inadimplemento do contrato e posterior manifestação de desistência. Assim, a hipótese em exame não se refere, inicialmente, a direito de arrependimento, mas sim a rescisão por inadimplência do comprador (não pagamento do montante acordado). Dessa forma, independentemente das arras serem confirmatórias ou penitenciais, é devida a retenção do valor pago a título de sinal, nos moldes do art. 418 e 420 do CC. Evidenciada a natureza de prefixação de perdas e danos das arras. Precedente do STJ e do TJDFT.

4. Apelo conhecido parcialmente e não provido. Mantida a sentença naquilo que decidiu a ação principal e a reconvenção. Honorários fixados na ação principal e na reconvenção majorados (art. 85, §11, do CPC).